Tribunal: TJDFT
Processo: 0732277-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de petição apresentada pelo apelante, em que comunica a celebração de acordo extrajudicial com a apelada, em que pagou o débito e obteve quitação. Pede a extinção do processo com base na perda do objeto e o arquivamento da apelação com baixa na distribuição (Ids 272287632 a 27287634). É o relatório. Decido. O requerimento formulado pelo apelante não merece provimento, porque o recurso foi julgado e desprovido antes do protocolo da mencionada petição (Id 26964415). Quando deliberado pelo colegiado, não havia notícia do acordo celebrado pelas partes sobre o objeto litigioso. O recorrente detinha, portanto, interesse recursal, tanto que não pleiteou o sobrestamento na tramitação, porque haveria tratativa com o apelado para composição da lide. A providência noticiada pelo apelante tem possível conteúdo satisfativo da pretensão. Deve, portanto, ser apreciada no i. juízo a quo. Entendo que apenas o apelante teria interesse recursal, tendo em vista que o acórdão desproveu a apelação por ele interposta. Ademais, o apelado celebrou acordo sobre a integralidade do débito, porquanto deu quitação ao apelante. Desse modo, nenhum questionamento sobre o acórdão poderia fazer, porque a conduta configuraria ato incompatível com o acordo encetado com o recorrente. A manifestação do apelante, superveniente ao julgamento da apelação, no sentido de o recurso estar prejudicado, demonstra aceitação do pronunciamento colegiado. A conduta das partes posterior ao julgamento da apelação indica a prática de ato incompatível com o interesse recursal, neste caso somente evidenciado em relação ao apelante, porque apenas ele sucumbiu. Por esse motivo, impõe-se a certificação imediata do trânsito em julgado. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, I, do CPC c/c o art. 87, I, do RITJDFT, INDEFIRO o requerimento formulado pelo apelante no Id 272287632. Em consequência, DETERMINO à diligente Secretaria da c 1a Turma Cível as seguintes providências: a) a certificação do trânsito em julgado do acórdão encartado no d 26964415; e b) a devolução dos autos para o i. juízo a quo para as providências cabíveis, após as providências necessárias à baixa e às comunicações necessárias. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 20 de julho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora